Tribunal: STF
Processo: ARE 1066281
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Prestam-se os embargos de declaração para corrigir erros materiais na ementa do acórdão embargado.



    2. Petição 79.309/2018 indeferida. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material.